Tribunal: TJSP
Processo: 1027749-05.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2003. Alegação de ilegitimidade passiva. Matéria antes apreciada em objeção de não executividade. Impossibilidade de renovação do debate da questão já suscitada. Preclusão consumativa. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo civil. Recurso denegado.